Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748441-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEILLER MACHADO NOBRE ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente do autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) foram debitados automaticamente em sua conta salário valores referentes a vários empréstimos, bem como determinada quantia relacionada ao Cartão de Crédito, com a rubrica de "PAGAMENTO COBRANCA BRB – DOC: 405197", e PAGAMENTO COBRANCA BRB – DOC: 337990, entre outros; 2) a cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, é direito do consumidor e não afasta as consequências de eventual inadimplemento, razão pela qual não há óbice no cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos descontos e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quanto ao ponto, estabelece o Tema 1.085/STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso, consta do contrato juntado pelo agravante a previsão de autorização para débito em conta, in verbis: “(...) Para evitar a inadimplência e inscrição de restrição em bancos de dados e cadastros de consumo e nos órgãos de Proteção ao Crédito pelo não pagamento da fatura, caso não ocorra o pagamento, pelo menos, do valor mínimo indicado na fatura até o 4° dia útil após o vencimento, o titular que possui conta corrente no Banco, autoriza, por prazo indeterminado, o débito em sua conta do valor do mínimo indicado na fatura do cartão a partir do 5° dia útil após o vencimento. A referida autorização poderá ser cancelada pelo titular, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto.” (ID 217039430 do processo referência). E não consta que tenha sido requerido o cancelamento dessa autorização, conforme art. 6o da Resolução n. 4.790/2020. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator